Tribunal: TJMT
Processo: 1005234-31.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1005234-31.2021.8.11.0000- CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE FELIZ NATAL
IMPETRANTE(S): DRa. AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES
PACIENTE(S): JONATAN FERREIRA DE LIMA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
O impetrante pede reconsideração da decisão liminar, na qual fora indeferido o pedido de liberdade provisória, sob assertiva de que a decisão constritiva foi proferida “de maneira genérica e desfundamentada”, além do paciente ser “primário e portador de bons antecedentes”, a justificar a aplicação de medidas cautelares alternativas (ID. 82006988).
Todavia, os pontos elencados pelo impetrante foram devidamente analisados sede liminar, nestes termos:
“A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída da variedade e quantidade de porções de drogas [18 (dezoito) de pasta-base de cocaína e 2 (duas) de maconha] e a apreensão de balança de precisão.
A quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos [20 porções de pasta-base de cocaína e maconha] somada a balança de precisão justificam a constrição cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg nos EDcl no HC 600.995/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.9.2020).
Ao caso, aplicável o Enunciado Criminal 25 deste e. Tribunal: [‘A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva’].
[...]
Em relação aos predicados pessoais [primariedade, profissão e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.
Nessa linha, anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal [‘As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis’].”
Na hipótese, não há fato novo apto a ensejar a reconsideração da decisão liminar, sobretudo ao se considerar o princípio da colegialidade, de modo a reservar o exaurimento da pretensão para o julgamento do mérito da impetração (TJMT, HC no 156369/2014 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 25.11.2014; HC no 167287/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 30.11.2016).
Assim, INDEFERE-SE o novo pedido intitulado de reconsideração.
Enfim, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de abril de 2021.
Des. MARCOS MACHADO